Tribunal: TJMT
Processo: 1035627-49.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035627-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIANO DA SILVA MILITAO - CPF: 013.577.841-71 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO INDENIZATORIA – ACORDO – AUSÊNCIA DE REPASSE PELO CAUSÍDICO – CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES

RETIDOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL – DEVIDO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Resta precluso o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, nada requer, manifestando-se pela tentativa de concitação das partes, sendo inoportuna a pretensão em momento posterior.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Diante da ausência de provas a corroborar o repasse do valor recebido pelo causídico ao cliente, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a restituição da verba.

Constitui pratica de ato ilícito por parte do advogado, que, aproveitando-se da relação de confiança com o cliente, apropria-se de valores que lhe são devidos, em violação ao dever ético-profissional que rege o exercido da advocacia, a extrapolar o exercício do mandato e impor o dever de indenizar os danos decorrentes, mediante o

ressarcimento dos valores acrescidos dos encargos da mora a contar do momento da apropriação indevida, e a compensação pelos danos morais, por ser fato capaz de ensejar lesão ao direto da personalidade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Celso Alves Pinho
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança c.c Indenização por Danos Morais n.
1035627-49.2017.8.11.0041
,
proposta por
Marciano da Silva Militão
, que julgou procedente os pedidos formulados na peça inicial para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 4.468,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais), acrescido de juros de 1% a.m e correção monetária pelo INPC, além do ressarcimento dos danos morais, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e das custas processuais e honorários de sucumbência, no percentual de 20% sobre o valor da condenação. Lado outro, julgou improcedente a reconvenção, condenando o reconvinte ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixando a verba honorária em 20% sobre o valor da reconvenção.

Inconformado, recorre o réu, ora apelante, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença, pelo fato de ter tomando ciência quanto à arguição de falsidade documental apenas em audiência, não tendo sido analisado o pedido de prova pericial requerido nas alegações finais.

No mérito, afirma que restou comprovado o pagamento dos valores devidos ao apelado pela procedência da ação manejada pelo apelante, do qual foi descontado apenas o percentual de 40% (quarenta por cento) pelos serviços profissionais prestados.

Segue alegando que a única testemunha do autor não compareceu em audiência e em seguida formulou declaração confirmando o recebimento dos valores pelo recorrido. Questiona a condenação dos honorários de sucumbência.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação pelos danos materiais e morais.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 159123524, o apelado alega violação ao principio da dialeticidade. No mérito, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança c.c indenização por danos morais proposta por Marciano da Silva Militão, objetivando a condenação do requerido Celso Alves Pinho, ao ressarcimento de valores decorrente de acordo firmado em reclamação trabalhista na qual atuou como advogado do autor.

Narrou na inicial, que em 01.11.2011, firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o réu, para patrocinar ação trabalhista contra a operadora de telefonia Claro S.A, cuja demanda foi proposta perante o 4º Juizado Especial Civil, originando os autos do Processo n.
0029896-25.2011.811.0001.

Segue, relatando que a ação foi julgada procedente sendo o pagamento efetuado ao causídico em 30.11.12, por meio de TED no valor atualizado de R$ 7.446,55 (sete mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), todavia, o réu reteve, além de 30% da verba honorária contratual acordada, os valores de titularidade do autor.

Relatou que somente tomou conhecimento dos fatos em 2016, em consulta ao processo, oportunidade em que entrou em contato com o advogado que

se comprometeu a repassar os valores ao autor, do qual apenas foi entregue a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em razão de tais fatos, manejou a ação de cobrança, buscando a condenação do réu, à devolução dos valores indevidamente apropriados e o ressarcimento pelos danos morais correlatos.

Decorrido o iter procedimental, apresentada defesa e réplica e

realizada

audiência de instrução com a produção de prova oral, o magistrado
a quo
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 4.468,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais) acrescidas de juros de mora e correção monetária e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos extrapatrimoniais, assim também, ao ressarcimento das custas no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre o demandado, fundamentando as razões recursais na comprovação do repasse ao apelado da integralidade do diferencial dos valores que lhe cabia por conta da ação indenizatória, decotado a verba honorária contratual, e inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados.

Deveras, inicialmente, quanto a
preliminar
contrarrecursal de violação ao principio da dialeticidade, sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal da parte ré, para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capitulo da sentença que entendeu que o requerido não comprovou o repasse da

quantia

a titulo de verba indenizatória ao autor,

a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC”. (
RAI n. 1010011-50.2021.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Logo, a preliminar não prospera.

Quanto à alegada nulidade da sentença aventada pelo réu, por não ter sido oportunizado manifestar-se quanto a preliminar de incidente de falsidade documental, e por não ter atendido o requerimento de prova pericial nas alegações finais.

A valer, ao que se dessume dos autos quando da determinação para especificar provas (id n. 159124836- fl.130), o réu pugnou apenas pela realização de audiência de conciliação (id n. 159124840), não havendo qualquer requerimento de produção de prova pericial, apenas demandada pela parte autora. De sorte que, preclusa a pretensão, sendo, assim, descabida a alegação de

nulidade por não ter sido atendido o pedido de produção de prova técnica.

E não há que se falar que o réu teve apenas ciência da arguição de falsidade documental no momento da instrução processual, pois, o questionamento do autor quanto à inautenticidade da assinatura aposta no recibo de pagamento, precedeu a especificação das provas pelas partes, momento em que o réu deveria ter assinalado o interesse na produção de prova pericial grafotécnica, apenas requerida quando das alegações finais, por isso, preclusa, não havendo que se falar em nulidade da sentença por tal fundamento.

De mais disso, nas alegações finais teve oportunidade de contrapor à inautenticidade documental, descabendo a alegação de cerceamento de defesa.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM LUCROS CESSANTES – AGRAVO RETIDO – MATÉRIA PRECLUSA – NÃO CONHECIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – TITULAR DA UC TEM LEGITIMIDADE - PROVA PERICIAL – QUESITOS APRESENTADOS EQUIVOCADAMENTE – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO LAUDO - PRELIMINAR REJEITADA – ENÉRGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE MÁQUINAS BENEFICIADORAS DE ALGODÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA - DANO MATERIAL CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADO- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – DENUNCIAÇÃO À LIDE IMPROCEDENTE – EXCLUSÃO CONTRATUAL – RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA FAIRFAX PROVIDO.

“
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que 'preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
.' ( AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)."

(...)” (RAC n.

0002642-37.2012.8.11.0003, 1ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, Primeira J. 29.03.22 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS –
PRECLUSÃO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ANTECIPADO NÃO DEMONSTRADO
– PISTOLA UTILIZADA EM SERVIÇO POR POLICIAL MILITAR – QUEDA AO CHÃO – DISPARO ACIDENTAL – PRÓJETIL QUE ATINGIU O AGENTE – LAUDO PERICIAL DA POLITEC QUE ATESTA A POSSIBILIDADE DE A ARMA PRODUZIR TIRO ACIDENTAL SEM QUE O GATILHO SEJA PRESSIONADO PELO USUÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Depois da fase de especificação de provas, de saneado o feito e de certificada a inércia do requerente, configura-se precluso o pedido para a realização da prova pericial, postulada em momento inoportuno.

Na hipótese não há falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide. A sentença foi proferida depois de saneado o processo e de encerrada a instrução processual, com o desinteresse da parte requerida na oitiva da testemunha por ela arrolada, bem como depois de apresentadas as alegações finais por ambas as partes.

Demonstrado pela perícia realizada pela POLITEC a possibilidade de a arma de fogo disparar no caso de queda, ou seja, de produzir tiro acidental sem que o gatilho seja pressionado pelo usuário, é caso de afastar a culpa exclusiva da vítima e enseja o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

Arbitrado com razoabilidade, mantém-se o valor do dano moral fixado pela sentença”
.(RAC n.

0006125-06.2018.8.11.0055, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 01.02.23 – negritei)

Mérito
.

Dessarte, baldados os argumentos vertidos a irresignação não prospera, vez que o contexto fático probatório delineado nos autos, corrobora que o apelante, na condição de mandatário do apelado, recebeu créditos oriundos de processo judicial que lhe pertenciam, e não realizou o repasse da verba, retendo os valores que eram devidos ao cliente, em violação ao dever ético-profissional que rege o exercido da advocacia, a extrapolar o descumprimento contratual e impor o dever de indenizar os

danos decorrentes.

Ora, os autos revelam que em 30.11.12, o apelante, na condição de patrono do apelado, levantou por meio de transferência eletrônica o crédito no valor de R$ 7.446,56, referente a pagamento de indenização originaria do Processo n. 0029896-25.2011.8.11.0001, que tramitou perante o 4º Juizado Especial Cível da Capital.

Defendeu-se o apelante, alegando pagamento do valor de R$ 4.468,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais) ao cliente em 13.01.23, descontado o percentual de 40% (quarenta por cento) da verba honoraria contratual, por meio de recibo, e

que notificou o cliente da prestação de contas.

Todavia, com consignou o magistrado
a quo
, o réu não se desincumbiu de comprovar o pagamento, pois, não restou demonstrado nos autos a comprovação do repasse do valor, porquanto,

o recibo apresentado como prova de quitação foi impugnado pelo autor, ora apelado, que questionou, inclusive, a autenticidade da

assinatura aposta, não se desincumbido o réu em comprovar a idoneidade do documento.

Ora, ainda que preclusa a prova pericial grafotécnica, o simples cotejo dos documentos apresentados pelo autor, consistente no instrumento procuratório, contrato de prestação de serviços e termo de

audiência

(id n. 159124798 –fls 25/26 e id n. 159124829), demonstram “
icto oculi
” a inexistência de similitude

entre a rubrica lançada

em tais documentos e no alegado recibo de pagamento (id n. 159126335), a evidenciar a irregularidade material.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO REALIZADA DE PROVA PERICIAL - ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA É FALSA – INOCORRÊNCIA - IGUALDADE DAS ASSINATURAS VÍSIVEL “ICTO OCULI”
- VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS - CONTRATO VÁLIDO -

DANO MORAL INEXISTENTE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da parte autora.

Ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da carteira de identidade da recorrente, é possível verificar a olho nu que não possuem diferenças.

A tese de cerceamento de defesa em razão de não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura não prospera, pois restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente do autor/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pelo autor/apelante.

(...)

Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(RAC n. 1005100-68.2018.8.11.0045,1ª Câmara de Direito Privado, Rel Des. Sebastiao Barbosa Farias, J.11.04.23)

Desta feita, carecendo provas legitimas do pagamento dos valores retidos indevidamente pelo causídico, correta a sentença que determinou o a restituição da verba.

No tocante ao dano moral, é, portanto, devido, decorrente não só da violação ao dever ético-profissional do causídico, como também, por violação ao principio da dignidade da pessoa humana, sendo indubitável que a conduta ilícita atingiu direitos da personalidade.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA –
ATO ILÍTICO PRATICADO PELO ADVOGADO – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE - SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso se trata de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual entre cliente e advogado, portanto aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional.

A desnecessidade da prova pericial, afasta o alegado cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença.

Se as provas comprovam que o advogado reteve indevidamente crédito a favor do cliente em ação da qual foi patrono, há que se reconhecer a obrigação de ressarcir o autor do prejuízo causado, com o pagamento do valor estampado no comunicado para liberação de depósito judicial, devidamente atualizado com correção monetária a partir da data da apropriação indevida.

A privação do valor que lhe era devido ultrapassa o mero dissabor contido nos descumprimentos contratuais, e caracteriza o verdadeiro dano moral, passível de indenização
.

Não comporta redução do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais, porquanto fixada em valor razoável”
.(RAC n.

1046910-98.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J 09.11.22 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LEVANTAMENTO DE QUANTIA POR ALVARÁ – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO – CONTRATO DE HONORÁRIOS – FALSIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO – CONTRATO INVÁLIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

À parte demandada cabe fazer prova da falsidade documental arguida pelo autor, na forma do art. 429, II do CPC, haja vista que foi ela quem produziu o contrato de honorários. Portanto, abstendo de requerer a perícia grafotécnica para aferir validade da assinatura lançada no documento, deixa de produzir prova quanto a ato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, razão pela qual o contrato é invalido.

A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização.

Considerando-se que o valor da indenização por dano moral deve ser suficiente para impelir efeito educativo, tem-se como razoável e proporcional o montante fixado pelo juízo a quo”
.(RAC N.

0006444-84.2016.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa

Antônia Siqueira Goncalves, J. 13.04.22- negritei)

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
não merecendo reparos a sentença recorrida.

Desprovido o recurso, é devida a majoração da verba honorária na instancia recursal, a teor do que prevê o §11 do art. 85 do CPC, que mantenho em 20%, já que fixado no percentual máximo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023